Tribunal: STF
Processo: RE 1517775
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GUARDA MUNICIPAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. COMPETÊNCIA PARA ATUAÇÃO EM SEGURANÇA PÚBLICA. CONSTITUCIONALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. VERBETE Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto por Mateus Gonçalves de Oliveira, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que rejeitou a preliminar de nulidade e negou provimento à apelação defensiva, mantendo a condenação do recorrente pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. Eis a ementa do julgado:  

“Tráfico ilícito de entorpecentes — Apelação — Ilicitude da prova colhida - Nulidade não demonstrada — Matéria preliminar rejeitada — Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento da prática delitiva — Absolvição - Descabimento — Pena motivadamente dosada, necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime - Sentença mantida — Recurso desprovido.” (e-doc. 132)

2. Nas razões do apelo extremo, a Defensoria Pública sustenta violação ao art. 144, § 8º, da Constituição Federal, ao argumento de que a Guarda Municipal não possui competência para atuar como polícia ostensiva ou investigativa, realizando buscas pessoais e diligências voltadas à repressão geral de delitos. Defende que a atuação extrapolou os limites da prisão em flagrante por “qualquer do povo” (art. 301 do CPP), configurando prova ilícita, nos termos do art. 5º, LVI, da Constituição. Pretende a consequente absolvição do recorrente (e-doc. 141).  

3. A Presidência da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo admitiu o recurso extraordinário, reconhecendo a presença dos requisitos formais de admissibilidade e o prequestionamento da matéria constitucional, deixando de sobrestar o feito apesar da existência do Tema 656 do STF (e-doc. 152).

É o relatório. 

Decido. 

4. O recurso não comporta seguimento, uma vez que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte.

5. Registro, de início, que na ADPF nº 995/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, em recente julgamento de procedência da arguição, prevaleceu entendimento “para, nos termos do artigo 144, § 8º, da CF, conceder interpretação conforme à Constituição ao artigo 4º da Lei 13.022/14 e ao artigo 9º da 13.675/18 declarando inconstitucional todas as interpretações judiciais que excluem as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública”. 

6. Na mesma linha, este Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 608.588/SP (Tema 656 da repercussão geral), de relatoria do Ministro Luiz Fux, reconheceu a constitucionalidade da atuação das Guardas Municipais em ações de segurança urbana no âmbito dos Municípios, inclusive no exercício do policiamento ostensivo e comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública e vedada qualquer atividade de polícia judiciária. 

7. Na ocasião, foi fixada a seguinte tese: “É constitucional, no âmbito dos Municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas Guardas Municipais, inclusive policiamento ostensivo e comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública previstos no art. 144 da Constituição Federal e excluída qualquer atividade de polícia judiciária, sendo submetidas ao controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso VII, da CF. Conforme o art. 144, § 8º, da Constituição Federal, as leis municipais devem observar as normas gerais fixadas pelo Congresso Nacional” (RE nº 608.588/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 20/02/2025, p. 22/08/2025). 

8. Conforme preconiza o art. 301 do Código de Processo Penal, “qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito”. Sendo assim, inexiste óbice à ação realizada pelos guardas municipais, considerado o flagrante delito, uma vez que assentado, pelas instâncias antecedentes, que “os guardas realizavam rondas no local dos fatos - praça pública cuja conservação é de interesse da municipalidade - quando avistaram o recorrente e outros dois indivíduos, sendo que Mateus fazia entrega de um objeto a um deles. Ao perceberem a aproximação da viatura, todos evadiram-se. Os agentes decidiram empreender esforços para deter Mateus, haja vista estar de posse da sacola, que foi dispensada ao chão e, arrecadado o objeto, foi constada, em seu interior, a existência de 48 pinos de cocaína e 08 porções de maconha.” (e-doc. 132, p. 5). Tem-se evidenciada a justa causa para a atuação dos agentes públicos. Não há, ante o quadro fático delineado, que se falar em prova ilícita.

9. As conclusões adotadas nas instâncias antecedentes não destoam da jurisprudência desta Corte, que, em casos como o dos autos assentou que “[d]iferentemente dos policiais integrantes da Polícia Civil e da Polícia Militar, que estão obrigados a realizar a prisão em flagrante, no caso da guarda civil, dá-se a mesma coisa que qualquer do povo”, de modo que a “guarda civil pode - não está obrigada, mas não está proibida - realizar o flagrante delito. Aqui se inverte: ela não está obrigada, mas também não está proibida” (RE nº 1.468.558 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 01/10/2024, p. 03/12/2024). 

10. Confiram-se, também, os seguintes julgados: HC nº 206.802/SP, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, j. 28/09/2021, p. 30/09/2021; e HC nº 206.030/SP, Rel. Ministro Gilmar Mendes, j. 06/09/2021, p. 09/09/2021, e, ainda: 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. REGIME FECHADO. QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
(HC nº 212.635-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 18/04/2022).

“EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante realizada por guardas municipais. Ausência de ilegalidade (art. 301 do CPP). Trancamento de inquérito, ante a alegação de ilicitude dos elementos de prova. Questões não submetidas às instâncias precedentes. Supressão de instância. Medida excepcional. Hipóteses autorizadoras não verificadas. Agravo não provido.”
(HC nº 202.776-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 11/11/2021, p. 15/03/2022; grifos nossos).

11. De outro lado, para infirmar a conclusão das instâncias ordinárias e acolher a alegação de que a Guarda Municipal teria usurpado a competência da Polícia Civil e da Polícia Militar, ou ainda de que o recorrente não se encontrava em situação de flagrância no momento da prisão, seria indispensável o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Tal providência, entretanto, é vedada na via do recurso extraordinário, nos termos do Verbete nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, exemplificativamente: 

“ Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Atuação da guarda civil municipal. Prisão em flagrante. Acórdão recorrido compatível com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento segundo o qual “[a] guarda municipal pode, e deve, prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP” (RE nº 1.282.774/SP-AgR-ED-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, red. do ac. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 26/8/22). 2. A discussão acerca da existência (ou não) de situação de flagrância constitui matéria eminentemente fático-probatória, insuscetível de análise na via estreita do recurso extraordinário, por incidência do óbice consubstanciado no enunciado da Súmula nº 279 da Suprema Corte. 3. O agravante não apresentou fundamentos aptos a infirmar o entendimento anteriormente adotado, o qual deve ser preservado pelos seus próprios fundamentos. 4. A decisão ora atacada não merece reparos, porquanto seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo ao qual se nega provimento.”
(RE nº 1.530.750 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 24/03/2025, p. 01/04/2025; grifos acrescidos)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO. PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA PELA GUARDA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 144 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(ARE nº 1.493.563 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 07/08/2024, p. 19/08/2024; grifos acrescidos))

“Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário. Flagrante realizado por guardas municipais. Abordagem pessoal. Reexame de provas. Súmulas 279 e 280/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que absolveu os agravados. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RE nº 1.470.510 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26/02/2024, p. 10/04/2024; grifos acrescidos)

12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator